Tribunal: TJDFT
Processo: 0714400-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. FLEXIBILIDADE NA MARCAÇÃO DE DATAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação da HURB TECHNOLOGIES S.A. a restituir o valor de passagens adquiridas, além de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00. A sentença julgou procedente em parte o pedido para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.639,00 (dois mil, seiscentos e trinta e nove reais), monetariamente corrigido desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em suas razões (ID 54569998), o recorrente sustenta que adquiriu pacote de viagem de sete diárias, em Tóquio/Japão, as quais poderiam ser utilizadas entre 1o de março de 2023 e 30 de novembro de 2023, bem como ao longo do ano de 2024. Alega que ao agendar a data da viagem – junho de 2023 – a recorrida informou que não seria possível, tendo em vista não haver pacotes promocionais para o período, demandando reagendamento. Argumenta que a data escolhida foi ignorada pela recorrida, muito embora estivesse dentre as datas indicadas desde a contratação do serviço, obstáculo injustificável à fruição do pacote de viagem, acrescentando que a recorrida, também, estaria impedindo o cancelamento da compra. Aduz que os fatos narrados lhe causaram desgaste e frustração por ter se planejado para a realização da viagem, inclusive com amigos. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral pleiteado ante a falha na prestação do serviço, mediante fixação da indenização em R$ 15.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54675345). Sem contrarrazões (ID 54570006).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. O cerne da questão é aferir a configuração ou não do dano moral em razão da não marcação da viagem que o recorrente desejava realizar, decorrente da aquisição de pacote de turismo flexível.
5. Na situação em exame, foi adquirido pelo recorrente junto à recorrida pacote de serviços de turismo, com datas flexíveis, para a realização da viagem com validade até 2024. Ocorre que não houve marcação da viagem pela recorrida na data indicada pelo recorrente, que foi condenada a restituir o valor pago, devidamente atualizado.
6. Ocorre que o pacote foi adquirido com a previsão de possibilidade de não disponibilidade das datas requeridas pelo adquirente, ou seja, já era sabida a possibilidade de não ter a viagem marcada para a data indicada pelo consumidor. Assim, em que pese a responsabilidade da recorrida em fornecer datas para utilização dos pacotes de viagem, não restou comprovado nos autos que houve negativa da ré em agendar a fruição do pacote turístico, mas, sim, a não disponibilidade da viagem para o período programado pelo recorrente (junho de 2023).
7. Para que seja arbitrada compensação por dano extrapatrimonial é preciso a demonstração da conduta ilícita, do dano sofrido pela vítima apto a abalar sua personalidade e o nexo de causalidade. O simples descumprimento contratual não enseja a indenização por dano moral. Destarte, no caso, não há comprovação de lesão a direito da personalidade no processo de marcação das datas da viagem. A situação narrada não se mostra suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade do recorrente, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. O que se verifica são consequências possíveis da relação contratual e a mera frustração da expectativa do consumidor em realizar uma viagem não é suficiente para gerar dano moral indenizável, muito menos mediante aplicação da teoria do desvio produtivo, uma vez que não se extrai dos autos informação de que o recorrente tenha dispensado excessiva parte de seu tempo na tentativa de solução do imbróglio. Precedente: (Acórdão 1731392, 07013192720238070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas, pelo recorrente, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.